Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada.
2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas
2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012).
3. A execução fiscal pode ser realizada tanto contra a matriz, como em desfavor das filiais da executada.
3.1. Não existe uma autonomia jurídica entre matriz e filial, mas sim uma relação de dependência entre elas, de modo que a pessoa jurídica, de forma geral, é que possui personalidade, sendo detentora de direitos e obrigações e respondendo com todo o patrimônio pelas dívidas.
3.2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ: “A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ”. (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 12/09/2019).
3.3. No caso, não há motivos para impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD nos CNPJ das filiais da executada.
4. Agravo provido.